Tribunal: TJDFT
Processo: 0014131-43.2016.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014131-43.2016.8.07.0003 RECORRENTE: MARCELO BARBOSA MAGALHÃES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO). SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUMENTO EM 1/4 (UM QUARTO). POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios, a exemplo do depoimento de testemunha policial e do laudo pericial. 2. A perícia papiloscópica constitui elemento de prova válido para amparar o decreto condenatório, especialmente quando em consonância com outros elementos de convicção acostados aos autos e não declinada pelo acusado justificativa plausível para a existência de sua impressão digital no veículo subtraído da vítima. 3. Não há que se falar em insuficiência probatória quando o acervo probatório demonstrar a prática do delito de roubo majorado e os elementos informativos colhidos na delegacia foram confirmados em juízo, propiciando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado. 4. Prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a configuração da causa de aumento se há nos autos outros elementos de prova suficientes para comprovar o efetivo emprego do artefato. Precedente do STJ. 5. No que tange ao quantum de aumento ocasionado pela presença dos vetores previstos no art. 59 do CP, é sabido que o Código Penal não define critério matemático para fixação da pena-base, sendo aceito amplamente pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima cominadas em abstrato. 6. A multirreincidência do réu, que ostenta para esse fim três condenações definitivas, autoriza o incremento da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, na fração de 1/4 (um quarto) diante da contumácia criminosa do réu, que, por isso, merece maior censura no momento da individualização da pena. Precedentes do c. STJ. 7. A pena de multa deve ser redimensionada a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena de multa. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime, em razão da ausência de suporte probatório de sua autoria na prática delitiva, uma vez que somente pegou carona com terceiro que dirigia o veículo, sem saber da origem ilícita do bem. Acrescenta que a vítima não o reconheceu como sendo um dos assaltantes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “diante da palavra firme e coerente da vítima, a qual apresenta especial relevância nos crimes patrimoniais, aliada ao depoimento da testemunha policial e do laudo de perícia papiloscópica, restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, não havendo se falar em insuficiência probatória, motivo pelo qual mantenho a condenação do apelante como incurso nas penas do art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, na redação anterior à Lei no 13.654/2018” (ID 33217837). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que haveria provas suficientes para a condenação do réu, chegar a entendimento diverso, implicaria revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do STJ” (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.960.334/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 25/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025